Tribunal: TJBA
Processo: 0513188-49.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513188-49.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOELSON FERREIRA BASTOS Advogado(s): BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO NÃO APRECIADA PELO MM. JUIZ A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA A FIM DE QUE SEJA APRECIADA A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0513188-49.2017.8.05.0080, em que figuram como apelante JOELSON FERREIRA BASTOS e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .